Tribunal: TJPA
Processo: 0000022-47.2017.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000022-47.2017.8.14.0115

APELANTE: ALUIZIO BRUNO BARROS FILHO

ADVOGADO DATIVO: CLAUDIONIR FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ARTIGOS 146, 147 E 148, §1º, I, C/C ARTIGO 69, TODOS DO CP –
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO –RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE DOS DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 146 E 147 DO CPB – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL – ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PELA PRÁTICA DO CRIME DE SEQUESTRO OU CÁRCERE PRIVADO – IMPROVIMENTO.

1.
Direito de recorrer em liberdade
: Inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal;

2. Prescrição:
O apelante fora condenado à pena de 04 (quatro) meses de detenção para o delito de constrangimento ilegal e em 02 (dois) meses de detenção, pela prática do delito de ameaça no âmbito da violência doméstica contra mulher, assim, aplica-se o prazo prescricional de 03 anos, se o máximo da pena é inferior a 01 (um) ano nos termos do artigo 109, VI do CPB, assim temos, no presente caso, a ocorrência da prescrição intercorrente.

3.

Absolvição ante a insuficiência probatória:
Existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 278/287, uma vez que o Juízo demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para absolvição ao caso em análise.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO QUANTO AOS DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 146 E 147 DO CPB. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, bem como
RECONHECER, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

QUANTO AOS DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 146 E 147 DO CPB
nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ALUIZIO BRUNO BARROS FILHO,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Novo Progresso.

Consta da denúncia, em síntese, que durante o mês de dezembro de 2016, o denunciado ALUIZIO BRUNO BARROS FILHO, em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, ameaçou de morte a vítima Jucileia Calegaro, bem como a manteve em cárcere privado, além de tê-la constrangido mediante ameaça de morte a lhe acompanhar de Novo Progresso até o estado do Mato Grosso, quando então o denunciado foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo julgou procedente a denúncia, para condenar o apelante, nas sanções punitivas dos artigos 146, 147 e 148, §1º, I, c/c artigo 69, todos do CP, fixando a pena de 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 20 dias-multa; e 04 (quatro) anos de reclusão em regime semiaberto.

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs recurso, pugnando pela absolvição do apelante, pela ausência de produção de provas suficientes a embasar a sua condenação.

O Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, para manter integralmente a decisão condenatória.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com
pedido de inclusão em pauta
de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

PRELIMINAR. LIBERDADE PROVISÓRIA.

De início, passo a enfrentar o pedido de liberdade, desde logo, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

Nesse sentido:

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART 33, CAPUT, DA LEI 11.346/2006. LEI DE COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS). 1.) PRELIMINAR 1.1.) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (ART. 5º, INCISO LVII, DA CF/88) E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea “a” do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de habeas corpus. Da mesma forma é o entendimento para análise do pedido de Revogação da Prisão Preventiva, não é o recurso cabível para apreciação e decisão do pleito em comento, cabendo a interposição de remédio constitucional adequado, qual seja: o habeas corpus
. 2.)MÉRITO. 2.1.) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 386, INCISOS V, VI E VII, PELA NÃO EXISTÊNCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO INDÚBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. [...]. 2.2.)PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL E APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 EM SEU GRAU MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. [...]. Pretensão recursal que não merece prosperar. 3 - RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso de Apelação e, no mérito, na parte conhecida, pelo improvimento à pretensão recursal, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de novembro de 2019.

(2019.04875692-49, 209.971, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-22, Publicado em 2019-11-26)

Desse modo, rejeito a preliminar arguida.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Criminal de interposto em favor de
ALUIZIO BRUNO BARROS FILHO
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Novo Progresso, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de 04 (quatro) meses de detenção e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de constrangimento ilegal, bem como, condenou também a pena de 02 (dois) meses de detenção e ao pagamento de 10 dias-multa, pela pratica do delito de ameaça no âmbito da violência doméstica contra mulher, nos moldes do artigo 147, do Código Pena. Por fim, fora condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, pela prática do crime de sequestro ou cárcere.

O apelante requer sua absolvição pela insuficiência de provas, baseando-se no princípio do
in dubio pro reo.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em epígrafe não merece ser acolhida, entretanto, compulsando detidamente os autos, verifica-se que ocorreu o instituto da prescrição referente aos crimes de constrangimento ilegal e ameaça.

Ab initio
, por se tratar de matéria de ordem pública, verifico
ex officio
que a pretensão punitiva do Estado encontra-se prescrita, na modalidade intercorrente.

Assim, vejamos. O fato ocorreu em dezembro 2016, a denúncia foi recebida em 19.01.2017 e a sentença foi proferida em 09.01.2019.

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante fora condenado à pena de 04 (quatro) meses de detenção para o delito de constrangimento ilegal e em 02 (dois) meses de detenção, pela prática do delito de ameaça no âmbito da violência doméstica contra mulher, assim, aplica-se o prazo prescricional de 03 anos, se o máximo da pena é inferior a 01 (um) ano nos termos do artigo 109, VI do CPB, assim temos, no presente caso, a ocorrência da prescrição intercorrente.

Diante disso, os delitos acima mencionados foram atingidos pela prescrição na modalidade intercorrente, hipótese de aplicação do art. 110, § 1º do Código Penal, quando a condenação já transitou em julgado para a acusação, havendo recurso apenas da defesa.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. RETORNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. Apelação exclusiva da defesa interposta contra decisão que condenou a ré pelo crime de tráfico de drogas. Decisão da Câmara que absolveu a ré, ante o reconhecimento de crime impossível e revista íntima vexatória. Retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça após o julgamento do Recurso Especial nº 1.621.646, o qual afastou a absolvição da ré e determinou o prosseguimento do julgamento da apelação. Prescrição intercorrente. Pena fixada na sentença: 02 anos e 06 meses de reclusão. Ré com 18 anos ao tempo do fato. Recurso exclusivo da defesa. Transcurso do lapso prescricional de quatro anos entre a publicação da sentença condenatória (15/05/2013) e o presente julgamento. Artigos 110, § 1º, 109, inciso IV, 115 e 107, inciso IV, do Código Penal. PUNIBILIDADE EXTINTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. (TJ-RS - ACR: 70055407449 RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Data de Julgamento: 27/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/05/2019)

Quanto a requerida absolvição do artigo 148, §1º, I, do CPB, verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante.

Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos.

A materialidade do crime está comprovada através do Auto de Prisão em flagrante (fls. 31), Termo de Declaração da vítima (fls. 14/15), Termo de Ciência de Medidas Protetivas para Vítima de Violência Doméstica e Familiar (fls. 16) e relatório Policial (fls. 30/32).

Já a autoria resta evidenciada pelas narrativas das testemunhas Maria Lucia Calegaro e Edineia Calegaro, bem como pela vítima Jucileia Calegaro, produzidas tanto no Inquérito Policial quanto em Juízo (fls. 128).

Os policiais militares Raulles dos Santos e Thiago Vasconcelos Silva dos Santos, confirmaram em depoimento que o apelante coagia a vítima, e que, quando realizaram a prisão em flagrante, a ofendida demonstrava estar em intenso pavor.

Como bem explanado pela Promotoria de Justiça, o apelante descumpriu diversas vezes as medidas protetivas impostas, bem como as agressões em sede de violência doméstica não são fatos isolados na vida do requerente, uma vez que, também fora preso em 24/02/2018, no Estado do Mato Grosso, por ter assassinado a golpes de arma branca outra companheira (fls. 90), sendo pronunciado em 11/03/2019 por feminicídio.

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 278/287, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para absolvição ao caso em análise.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 14/06/2022